Tribunal: TJBA
Processo: 8018940-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 8018940-85.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADA: MARIANA DA RESSURREIÇÃO BARROS (OAB: BA60554-A)

AGRAVADA: DANLUBRE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA – ME

ADVOGADO: LUCAS ANDRADE KREJCI (OAB: BA24002-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NA METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. SUSPENSÃO PARCIAL DOS ATOS CONSTRITIVOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela DANLUBRE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA – ME, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Perdas e Danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é necessária a remessa dos
fólios
à Contadoria Judicial, para conferência dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença; estabelecer se a execução deve ser suspensa integral ou parcialmente em razão de divergência sobre a metodologia de apuração dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida viável sempre que houver dúvida relevante sobre a adequação dos cálculos ao título executivo judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A divergência entre os cálculos justifica a medida, especialmente diante da alegação de que a metodologia adotada teria causado um acréscimo de R$ 40.718,91 ao valor
do cumprimento de sentença
.

5. A suspensão integral dos atos constritivos não se justifica, pois a controvérsia se limita a parte do
montante
executado, sendo possível o prosseguimento da execução no tocante à parcela incontroversa, em respeito ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A exclusão temporária das penalidades do art. 523, §1º, do CPC é adequada, diante da controvérsia pendente de apuração sobre o valor exato da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido parcialmente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 524, §2º, 525, §6º, e 523, §1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgInt nos EDcl no REsp: 1956921 PR 2021/0274165-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022
.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8018940-85.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA.
, sendo Agravada a
DANLUBRE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.